Tribunal: STF
Processo: HC 235634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Nunes Rodrigues e outro em favor de Peter Amaral Milano contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 190.017/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2º, inciso II (1º fato) e 157, § 2º, inciso II, e §3º, inciso I, todos do Código Penal.



    Alega que o paciente é primário, possui residencia fixa e trabalho lícito no Distrito da culpa. (p. 8)



    Alega que no caso concreto, não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, caracterizando assim, flagrante ilegalidade. (p. 12)



    Aduz que o depoimento da vítima é falso , não foi oportunizado ao paciente ter um advogado o acompanhando e foi decretada prisão preventiva antes da audiência de custódia, sendo que a audiência demorou 2 dias para ocorrer.. (p. 13)



    Sustenta que o decreto de prisão preventiva é inidôneo e carece de fundamentação com base em elementos concretos dos autos. (p. 25)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto de prisão preventiva (eDOC 6):



    “Por fim, verifico que os custodiados não indicaram Defensor no momento da Prisão em Flagrante, motivo pelo qual os autos foram com cópia à Defensoria Pública do Estado. Por oportuno, ressalto que comungo do entendimento de que deve ser oportunizada a assistência de advogado ao flagrado, não sendo requisito de validade do flagrante a presença física do defensor” (p. 52)



    “Para a decretação da prisão como medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a coexistência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. No caso concreto, há que se atentar que o fato imputado aos acusados prevê pena máxima superior a 4 anos de reclusão, estando, portanto, preenchido o pressuposto contido no art. 313, I, do CPP. Ainda, na representação policial, ficou suficientemente demonstrado o fumus commissi delicti, que consiste na comprobação da existência do fato, bem como dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre os suspeitos, haja vista os depeimentos constantes dos autos. Conforme consta na ocorrência policial, durante patrulhamento nas proximidades da Escola Castelo Branco, um adolescente entrou em contato com os policiais na viatura, narrando ter sido agredido com um soco na boca por três indivíduos maiores no interior da praça Donatos, fugindo as vítimas em direção à escola e os acusados, para a Rua João Telles. Ao saírem em diligência, apareceu outro adolescente afirmando que foi vítima de tentativa de roubo e que um dos indivíduos andava com uma bolsa atravessada do peito. Nas proximidades da Rua João Telles, foram os suspeitos localizados, conforme descrição das vítimas. Salienta-se que o ofendido MARCELO DA SILVA VIANA, adolescente de 15 anos de idade, na presença de sua mãe, declarou que estava em um balanço na praça, juntamente com seu colega de escola VICTOR, quando um indivíduo começou a querer briga com eles, com a intenção de roubá-los. Após, chegaram mais dois indivíduos e seguiram provocando os menores. O primeiro que se aproximou veio em direção a MARCELO e mandou que ele entregasse o celular, enquanto os outros dois perseguiram VICTOR, que foi agredido, ficando com dente quebrado em virtude da agressão. VICTOR GARCIA VERNETI, a segunda vítima, também com 15 anos de idade, na presença de seu irmão maior, José Antônio, confirmou que um indivíduo começou a provocá-los e que tentou pegar o celular de MARCELO. Contou a vítima que ele e MARCELO saíram correndo e que um indivíduo de camisa preta e alargador nas orelhas e outro de cabelo cacheado o alcançaram, e esse último lhe deu um soco na boca, causando lesões e quebrando 3 dentes. Vale salientar que, em delitos como tais, que costumam ocorrer à clandestinidade, é dado especial valor à palavra da vítima. E, no caso dos autos, foram os ofendidos uníssonos na dinâmica dos fatos, com riqueza de detalhes. Assim, há fortes indícios de que os suspeitos tenham praticado o crime de roubo tentado contra vítimas distintas. Para a decretação da prisão como medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a coexistência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. No caso concreto, há que se atentar que o fato imputado aos acusados prevê pena máxima superior a 4 anos de reclusão, estando, portanto, preenchido o pressuposto contido no art. 313, I, do CPP. Ainda, na representação policial, ficou suficientemente demonstrado o fumus commissi delicti, que consiste na comprobação da existência do fato, bem como dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre os suspeitos, haja vista os depeimentos constantes dos autos. Conforme consta na ocorrência policial, durante patrulhamento nas proximidades da Escola Castelo Branco, um adolescente entrou em contato com os policiais na viatura, narrando ter sido agredido com um soco na boca por três indivíduos maiores no interior da praça Donatos, fugindo as vítimas em direção à escola e os acusados, para a Rua João Telles. Ao saírem em diligência, apareceu outro adolescente afirmando que foi vítima de tentativa de roubo e que um dos indivíduos andava com uma bolsa atravessada do peito. Nas proximidades da Rua João Telles, foram os suspeitos localizados, conforme descrição das vítimas. Salienta-se que o ofendido MARCELO DA SILVA VIANA, adolescente de 15 anos de idade, na presença de sua mãe, declarou que estava em um balanço na praça, juntamente com seu colega de escola VICTOR, quando um indivíduo começou a querer briga com eles, com a intenção de roubá-los. Após, chegaram mais dois indivíduos e seguiram provocando os menores. O primeiro que se aproximou veio em direção a MARCELO e mandou que ele entregasse o celular, enquanto os outros dois perseguiram VICTOR, que foi agredido, ficando com dente quebrado em virtude da agressão. VICTOR GARCIA VERNETI, a segunda vítima, também com 15 anos de idade, na presença de seu irmão maior, José Antônio, confirmouDemonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, passo à análise do periculum libertatis. Os indicativos da necessidade da custódia cautelar são sinalizados pela necessidade de constrição da liberdade como forma de (a) garantia da ordem pública, (b) da ordem econômica, ou por conveniência (c) da instrução criminal, ou ainda para assegurar (d) a aplicação da lei penal, os quais conceituam juridicamente o periculum libertatis. No caso em tela, verifica-se a necessidade da custódia cautelar como forma de garantia à ordem pública. Nesse seguimento, o crime imputado aos suspeitos é deveras gravíssimo e de grande reprovabilidade, diante da violência perpetrada e da pluralidade de vítimas atingidas, menores de idade. Ainda, é importante ressaltar a dinâmica dos fatos, em que os suspeitos teriam agido em comunhão de esforços com o objetivo de subtrair bens de adolescentes, vindo, inclusive, a quebrar os dentes de uma das vítimas. Embora se trate de indivíduos tecnicamente primários, conforme o que foi apurado por enquanto, agiram de maneira covarde, diante da diferença de idade em relação às vítimas, menores de idade, e, por decorrência, de compleição física, e com superioridade numérica. Assim, dada a gravidade em concreto do crime, a fim de se impedir a reiteração delitiva, é impositiva a prisão preventiva dos flagrados.” (p. 54 - 55)



    Como se vê, ao contrário do que advoga o impetrante, a prisão preventiva, mantida na sentença, está devidamente fundamentada e não há qualquer vício sanável nesta Corte.



    Apontou o magistrado que os requisitos autorizadores da prisão permaneciam hígidos e, ainda, indicou o modus operandi do delito para fundamentar a sua manutenção.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente